Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731232-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, ARNALDO DE CASTRO COSTA FILHO, LUIZA REZENDE JORDAO APELADO: LUIZA REZENDE JORDAO, ARNALDO DE CASTRO COSTA FILHO, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, EL AL ISRAEL AIRLINES LTD D E C I S Ã O Recebo as apelações de LUIZA REZENDE JORDÃO, ARNALDO DE CASTRO COSTA FILHO (ID. 18822958, pag. 01/09) e EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. (ID. 18822954, pag. 01/24), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 18822955 e 18822956; ID. 18822961 e 18822962). Contrarrazões ao ID. 18822977 e 18822968. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de agosto de 2020 13:43:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator